Tribunal: TJSP
Processo: 1005520-95.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Demanda proposta por consumidor contra companhia aérea. Sentença que julgou os pedidos procedentes para condenar a empresa demandada ao pagamento de R$ 349,16 em razão do dano material e R$ 2.000,00 a título de prejuízo moral. Requerida condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Demanda proposta por consumidor contra companhia aérea. Sentença que julgou os pedidos procedentes para condenar a empresa demandada ao pagamento de R$ 349,16 em razão do dano material e R$ 2.000,00 a título de prejuízo moral. Requerida condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Apelo exclusivo do autor pleiteando a majoração do quantum indenizatório. Com razão. Requerente que sofreu um cancelamento de voo do trecho Bauru – Guarulhos, logo no início de sua viagem de férias, não recebeu auxilio material em razão disso e teve de se deslocar por conta própria até Guarulhos para poder prosseguir sua viagem, minimizando os prejuízos. Tais circunstâncias merecem uma compensação mais adequada. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00. Honorários recursais arbitrados. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005520-95.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes
MIGUEL DE SOUZA BRITO e VANESSA DE SOUZA ALMEIDA, é apelado
LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005520-95.2019.8.26.0344 -Voto no 20844
2
Apelação Cível no 1005520-95.2019.8.26.0344
Apelantes: Miguel de Souza Brito e Vanessa de Souza Almeida
Apelado: Latam Airlines Group S/A
Comarca: Marília
Voto no 20844
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Demanda proposta por consumidor contra
companhia aérea. Sentença que julgou os pedidos
procedentes para condenar a empresa demandada ao
pagamento de R$ 349,16 em razão do dano material e R$
2.000,00 a título de prejuízo moral. Requerida condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação. Apelo exclusivo do autor
pleiteando a majoração do quantum indenizatório. Com
razão. Requerente que sofreu um cancelamento de voo do
trecho Bauru – Guarulhos, logo no início de sua viagem de
férias, não recebeu auxilio material em razão disso e teve
de se deslocar por conta própria até Guarulhos para poder
prosseguir sua viagem, minimizando os prejuízos. Tais
circunstâncias merecem uma compensação mais adequada.
Não se pode perder de vista que, além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem
por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas,
especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir
novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço.
Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00.
Honorários recursais arbitrados. Apelo provido.
VOTO n° 20844
RELATÓRIO:
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e
morais proposta por Miguel de Souza Brito, menor de idade nascido aos
30.05.2016 (fls. 22), representada por sua genitora (Vanessa de Souza
Almeida fls. 40), em face de LATAN Airlines Group S. A. Alega o autor,
quanto aos fatos, que “Para uma viagem de férias com sua família, o
requerente adquiriu da requerida, com antecedência, passagens aéreas
para viajar no 18/04/2019, Bilhete 9572193219435 (doc. 01), de Bauru-
Arealva/SP a Porto Alegre/RS, partindo Bauru/SP às 18:15min com
conexão em Guarulhos/SP e chegada ao seu destino final, em Porto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005520-95.2019.8.26.0344 -Voto no 20844
3
Alegre/RS às 22:13min, conforme comprovantes em anexo (doc 01). No
dia da viajem, por volta das 14hs o requerente ligou na central de
atendimento da requerida para obter informação sobre o despacho de
babagens (sic) e foi surpreendida com a noticia que seu SEU (sic) VOO
FORA CANCELADO, e que teria que aguardar soluções. O mais
inacreditável foi que ao questionar ao funcionário da requerida acerca da
possibilidade de realocação em outro voo, que saísse de Bauru/SP, estes
apenas lhe disse que esta era a única opção e que se não estivessem
satisfeitas deveriam buscar seus direitos, pois não haveria outra solução.
Cumpre dizer que neste momento o desgaste e stress ocasionado ao
requerente, bem como a todos os passageiros ultrapassou o mero
aborrecimento, ocasionando a sensação de mal-estar, descaso, de
constrangimento e, até de humilhação e de indignidade, e não um
simples aborrecimento, sendo dano moral indiscutível. O que se viu na
prestação de serviço da requerida foi exatamente o contrario do que se
espera de uma companhia aérea. UMA TOTAL FALTA DE RESPEITO. Frisa-
se que em momento algum o requerente foi comunicado
antecipadamente pela requerida sobre o cancelamento e, só tomou
conhecimento fortuitamente ao ligar para obter informação diversa. O
requerente questionou a requerida se era possível disponibilizar um meio
de transporte alternativo até o local da conexão (Guarulhos/SP), o que
foi prontamente negado ao requerente, ficando este a sua própria sorte.
Dessa forma, o requerente para não ter sua viagem de férias frustradas,
acabou indo para o destino com meios próprios e, ficou sem o
ressarcimento dos valores pagos pelas passagens, apesar de solicitar a
requerida. O requerente tomou conhecimento por meio da imprensa
(Doc. 2) que a requerida cancelou todos os voos discricionariamente em
virtude da suspensão do serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a
Incêndio (Sescinc) do terminal de Embarque, mas sua concorrente,
AZUL LINHAS AERIAS, continuou a operar normalmente no respectivo
aeroporto, o que seria até possível a reacomodação do requerente, o
que não foi ao menos cogitado pela requerida” (fls. 03/04). Esclarece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005520-95.2019.8.26.0344 -Voto no 20844
4
que “Os danos materiais são aferidos pelas despesas realizadas com as
passagens compradas e não utilizadas por circunstancias única e
exclusivamente pela requerida, sendo o valor de R$ 349,16” (fls. 04). À
vista disso, pugna pela “condenação da Ré em verba indenizatória ao
dano material conforme demonstração em anexo de pagamento no
importe de R$ 382,34 (...) e, dano moral em um montante não inferior a
R$ 15.000,00 (...), ou arbitramento segundo a prudente estimativa do i.
julgador, que deve ter presente a necessidade de satisfazer a dor da
ofensa, em valor importante, tendo em vista, com destaque, a gravidade
e repulsa da sociedade ao ato cometido” (fls. 14). Atribuiu à causa o
valor de R$ 15.349,16 (fls. 14).
Sobreveio
sentença
a
fls.
167/170
julgando
“procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
2.000,00, acrescido de juros de mora de 12% ao ano, e corrigido
monetariamente, tudo a contar do arbitramento, bem como ao
pagamento de R$ 349,16, a título de danos materiais, acrescido de juros
de mora de 12% ao ano, a contar da citação, e corrigido
monetariamente, desde a propositura da ação. Condeno a ré, ainda, ao
pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, §2° do CPC” (fls. 170).
Apela o autor (fls. 176/184) pleiteando a majoração
do quantum indenizatório pelo prejuízo moral sofrido, sugerindo a
quantia de R$ 15.000,00.
A
empresa
demandada
acostou
ao
feito
o
comprovante de depósito bancário do valor atualizado da sua
condenação (fls. 190/195).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005520-95.2019.8.26.0344 -Voto no 20844
5
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 203/213). Manifestou-se o Ministério Público reiterando
seu anterior parecer (fls. 217). O recurso foi regularmente processado.
Ao depois, a empresa ré informou “que não
concorda com o julgamento do presente recurso pelo sistema virtual,
conforme art. 2o da Resolução 549/2011 deste E. T RIBUNAL, a fim de
possibilitar à Apelante (sic) a elaboração de seus memoriais, bem como
o acompanhamento da sessão de julgamento e eventual sustentação
oral” (fls. 227).
Manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça, por
meio do doutor Fernando Fernandes Fraga, pelo desprovimento do apelo
(fls. 230/233).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 185/186).
Prossigo.
Incontroverso o dano moral sofrido pelo autor, ora
apelante, pois “O desgaste psíquico experimentado pela parte autora em
razão do cancelamento afetou a tranquilidade e segurança da
consumidora, de modo que a mesma teve que se deslocar da à (sic) seu
destino por meios próprios, fato este que constitui dano moral” (fls.
169).
Cinge-se a controvérsia recursal apenas no tocante
ao quantum indenizatório fixado a título de reparação por danos morais,
se adequado ou não para a justa compensação pelo prejuízo sofrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005520-95.2019.8.26.0344 -Voto no 20844
6
Pois bem.
Diante do quadro que se descortina, a situação
vivenciada pelo recorrente trouxe clara angústia e intranquilidade, pois
sofreu um cancelamento de seu voo do trecho Bauru Guarulhos, logo
no início de sua viagem de férias, não recebeu auxilio material em razão
disso, e teve de se deslocar por conta própria até Guarulhos para poder
prosseguir sua viagem, minimizando os prejuízos. Tais circunstâncias
merecem uma compensação mais adequada.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir
e
prevenir
atitudes
abusivas,
especialmente
contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na
prestação do serviço.
Assim, no arbitramento do dano moral devem ser
levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as
condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos
efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem
represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica do apelante. Já a empresa apelada é pessoa
jurídica de grande porte, não sendo de medianas proporções as
consequências do ato danoso, mas não tão intensas ao ponto de causar
abalo psicológico prolongado.
Por estas razões, o valor de R$ 2.000,00, arbitrado
pelo douto juízo monocrático a título de danos morais, deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005520-95.2019.8.26.0344 -Voto no 20844
7
majorado para R$ 10.000,00. O autor sofreu um cancelamento de voo
logo no início de sua viagem de férias, não recebeu assistência material
e teve de se deslocar por conta própria até o local da conexão (de Bauru
até Guarulhos), o que justifica um patamar valorativo mais alentado,
como o ora adotado. Serão atualizados desde a data da presente sessão
de julgamento (Súmula no 362 do STJ), em conformidade à Tabela
Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e com juros de 1% ao mês desde a citação, haja
vista que a responsabilidade é contratual, uma vez que há relação
jurídica entre as partes (apelante era passageiro da empresa apelada).
Ressalta-se que correção monetária e juros de mora
podem ser fixados de ofício, não havendo necessidade de a parte pleiteá-
los expressamente.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão
judicial, ao ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela
incompatíveis, estão sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem
necessidade de, enfadonha e burocraticamente, ter que repetir, o órgão
jurisdicional, mais de uma vez, os mesmos fundamentos já por ele
acolhidos. Enfim, todos os argumentos que não se encaixam na tese
acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e claro e inconteste,
rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao artigo 489, §1o
do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da condenação
total (material e moral).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005520-95.2019.8.26.0344 -Voto no 20844
8
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)